Tribunal: STF
Processo: RE 1554968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Dantas do Nascimento opôs embargos de declaração (eDoc 17) contra decisão (eDoc 16) mediante a qual provi o apelo excepcional para, reformado o acórdão recorrido, determinar que o precatório seja elaborado com a restrição de pagamento consignada na decisão de primeiro grau.



    Sustentando estar presente, na decisão embargada, as pechas a que se referem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta:



    A parte recorrente induziu esta Corte ao erro, ao tentar aplicar ao caso precedentes judiciais que não possuem relação direta com o conteúdo decisório do Acórdão proferido pelo TRF5. 



    Os precedentes emanados pelo E. Supremo Tribunal Federal, citados tanto no Recurso Extraordinário quanto na Decisão Monocrática que acolheu o respectivo recurso, tratam da inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    Da leitura do Acórdão recorrido, é evidente que não houve determinação para o destacamento do requisitório como parcela autônoma.Apenas restou consignada a não incidência de restrição de pagamento sobre os honorários contratuais quando da oportuna liberação do valor destinado ao cliente. 



    Cumpre esclarecer, portanto, que a expedição de precatório autônomo e dissociado do principal (onde haveria suposta violação à Constituição Federal) não se confunde com a destinação que será dada a cada verba (valor destinado ao titular e valor destinado ao advogado).



    Aduz, ademais, que o recurso extraordinário da União apresenta óbice formal ao seu processamento, mormente por se tratar de discussão circunscrita ao domínio infraconstitucional.



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para não conhecer do apelo excepcional ou, se conhecido, para que seja desprovido.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o Supremo tem por inviável a expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser quitado. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente